Tribunal: TCU
Processo: 031.805/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11469/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.805/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Chaves de Assis (XXX.265.181-XX); Claudio Luiz Dias Leal (XXX.688.207-XX); Izabel Cristina da Silva Pereira Maciel (XXX.247.797-XX); Kathya Beatriz Crespo de Queiroz Pessanha (XXX.632.227-XX); Maria Ines Ribeiro Albernaz Kury (XXX.420.457-XX); Regina Coeli Martins Paes Aquino (XXX.903.977-XX); Ricardo Machado Pettersem (XXX.360.767-XX); Rita de Cassia Brison Pires (XXX.330.577-XX); Silvia Cristina Freitas Batista (XXX.946.107-XX); Vania Cristina Alexandrino Bernardo (XXX.338.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.